Tribunal: STF
Processo: ARE 652202
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ART. 24 DO DECRETO-LEI 667/1969. EQUIPARAÇÃO. REMUNERAÇÃO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS, DO CORPO DE BOMBEIROS E POLICIAL MILITAR. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2009.



    A questão acerca da pretendida equiparação entre a remuneração dos militares das Forças Armadas e dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal já foi objeto de análise por esta Corte Suprema, cuja conclusão aponta para a inviabilidade da tese, observada a vedação do art. 37, XIII, da Carta Política. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.